Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727286-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARCEBIDE ZELIN D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença, rejeitou as preliminares arguidas na impugnação apresentada e concedeu às partes o prazo para que informem as provas que pretendem produzir. Em suas razões, o banco agravante defende que os condenados solidariamente na ação civil pública de origem União e Bacen devem ser chamados ao processo, o que importará no reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso. Alega, com isso, que evidenciada a incompetência do juízo, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito ou remetido para a Justiça Federal. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, nos termos de sua irresignação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, a pretensão recursal de que haja o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e de que a inclusão da União Federal no polo passivo do feito implicaria o obrigatório reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o conhecimento do feito, parece, ao menos em sede de cognição sumária, contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, é escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator